Tribunal: TJMT
Processo: 1021413-14.2021.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021413-14.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/Importação, Exclusão - ICMS]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - CPF: 022.321.631-30 (ADVOGADO), JAQUELINE PROENCA LARREA MEES - CPF: 011.532.941-25 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (REPRESENTANTE), GERENTE DA AGÊNCIA FAZENDÁRIA DE CUIABÁ/MT (APELANTE), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DIOGO KAWAKAMI DE REZENDE (APELANTE), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – ISENÇÃO DE ICMS CONVÊNIOS 63/20 E 40/21 QUE SE REFEREM A TRATAMENTO DA COVID – NEGATIVA POR FUNDAMENTO DIVERSO – NULIDADE DO ATO – TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES QUE CONDICIONAM SUA VALIDADE A EXISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS INVOCADOS – COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE FISCAL – CONCESSÃO DA SEGURANÇA – APELO DESPROVIDO.

1. Nas situações em que restar evidenciado que o fundamento do ato administrativo não se revela legítimo, é possível sua desconstituição pelo Poder Judiciário, de acordo com a teoria dos motivos determinantes.

2. A nulidade do fundamento utilizado para a negativa do pedido de isenção.

3. Restando comprovada pelos acevo documental o cumprimento dos requisitos para isenção deve ser mantida a concessão da ordem.

4. Apelo desprovido e sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Remessa Necessária de Sentença c/c Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face da r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos do Mandado de Segurança nº 1021413- 14.2021.8.11.0041 concedeu a segurança, ratificando a liminar anteriormente concedida, para determinar a imediata liberação do medicamento Rocurônio (EX 027 - ROCURONIUM BROMURO DE ROCURONIO 50 MG/5 ML (10MG/ML) LOTE: 216732A - VENCIMENTO: 11/2022; LOTE: 224152B) pela autoridade coatora (mercadoria essa que se encontra retida no aeroporto de Guarulhos/SP em razão da SEFAZ/MT exigir recolhimento prévio de imposto) com sintomática suspensão da exigibilidade do crédito tributário (ICMS) (id. nº 143567726, págs. 01/02).

Irresignado, o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de Apelação Cível, requerendo a reforma da r. sentença em razão de que a impetrante encontra-se em situação de irregularidade fiscal.

Afirma que a fruição de quaisquer benefícios fiscais fica condicionada à regularidade fiscal do contribuinte, conforme disposto no inciso III do art. 14 do RICMS/2014, sendo que como a impetrante não se encontra irregular, não há que se falar em ilegalidade ou abusividade praticada pelo Fisco.

Argumenta que a regularidade fiscal do interessado deve ser comprovada mediante apresentação da certidão estadual negativa de débitos ou certidão estadual positiva com efeitos de negativa, sendo que a impetrante não forneceu o referido documento.

Aduz que a isenção disposta no artigo 17 anexo IV do RICMS/MT somente se aplica a produtos intermediários e fármacos destinados à produção de medicamentos de uso humano para o tratamento de portadores do vírus da AIDS ou de produtos relacionados nas alíneas “a”, “b” e “c” do inciso I da Cláusula primeira do Convênio ICMS 10/2022.

Com base nisso, requer o provimento do recurso interposto com a reforma da r. sentença singular (id. nº 143567727, págs. 01/06).

Devidamente intimada, a Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico apresentou contrarrazões alegando que a r. sentença não comporta provimento.

A procuradoria Geral de Justiça em parecer de lavra de seu representante Dr. Paulo Ferreira da Rocha, manifestou pelo desprovimento do recurso. (id. 143932182)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Remessa Necessária de Sentença c/c Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face da sentença que nos autos do Mandado de Segurança concedeu a segurança, para determinar a imediata liberação do medicamento Rocurônio (EX 027 - ROCURONIUM BROMURO DE ROCURONIO 50 MG/5 ML (10MG/ML) LOTE: 216732A - VENCIMENTO: 11/2022; LOTE: 224152B - VEN) pela autoridade coatora (mercadoria essa que se encontra retida no aeroporto de Guarulhos/SP em razão da SEFAZ/MT exigir recolhimento prévio de imposto) com sintomática suspensão da exigibilidade do crédito tributário (ICMS) (id. nº 143567726, p. 01/02).

No caso, a impetração limita-se a verificar legitimidade do ato de indeferimento do benefício de imunidade o ICMS.

Na peça inicial a Impetrante indica que a isenção foi indeferida em razão do medicamento não constar dos produtos constantes do Convênio 10/2022.

Todavia, o pedido de exoneração baseou-se nos Convênios Confaz 63/20 e 40/21 que se referem a tratamento a COVID, e que a mercadorias estão sendo retidas em Guarulhos em vista da SEFAZ MT estar exigindo indevidamente o recolhimento do ICMS, destacando-se também que a liberação junto a ANVISA e RECEITA FEDERAL já foram finalizadas, restando pendente apenas a liberação junto a SEFAZ-MT.

Registre-se que O CONVÊNIO ICMS 63/20, DE 30 DE JULHO DE 2020 autorizou que o Estado de Mato Grosso a conceder isenção do ICMS, para as prestadora de serviço de saúde, no âmbito das medidas de prevenção ao contágio e de enfrentamento à pandemia causada pelo novo agente do Coronavírus (SARS-CoV2), ou seja possibilitou a isenção em relação mercadorias e medicamento, sendo que um dos medicamentos previstos é o Rocurônio.

Entretanto, ato impugnado negou a isenção com base no Convênio 10/2022, assim verifica-se, portanto, a nulidade do fundamento utilizado para a negativa do pedido de isenção.

Imprescindível ressaltar que, restando evidenciado que os fundamento do ato administrativo não se revela legítimo, é possível sua desconstituição pelo Poder Judiciário, de acordo com a teoria dos motivos determinantes. Nesse sentido leciona Celso Antônio Bandeira de Mello 2 :

A propósito dos motivos e da motivação, é conveniente, ainda, lembrar a teoria dos motivos determinantes. De acordo com esta teoria, os motivos que determinam a vontade do agente, isto é, os fatos que serviram de suporte à sua decisão, integram a validade do ato. Sendo assim, a invocação de motivos de fato falsos, inexistentes ou incorretamente qualificados vicia o ato mesmo quando, conforme já se disse, a lei não haja estabelecido, antecipadamente, os motivos que ensejariam a prática do ato . Uma vez enunciados pelo agente os motivos em que se calçou, ainda quando a lei não haja expressamente imposto a obrigação de enunciá-los, o ato só será válido se estes realmente ocorreram e o justificavam. (grifos nossos)

Ainda a respeito do tema, leciona Hely Lopes Meirelles 3 :

A teoria dos motivos determinantes funda-se na consideração de que os atos administrativos, quando tiverem sua prática motivada, ficam vinculados aos motivos expostos, para todos os efeitos jurídicos. Tais motivos é que determinam e justificam a realização do ato, e, por isso mesmo, deve haver perfeita correspondência entre eles e a realidade. Mesmo os atos discricionários, se forem motivados, ficam vinculados a esses motivos como causa determinante de seu cometimento e se sujeitam ao confronte da existência e legitimidade dos motivos indicados. Havendo desconformidade entre os motivos determinantes e a realidade, o ato é inválido. (grifos nossos)

Assim, o seu indeferimento deve apresentar, minimamente, motivos plausíveis e sustentáveis.

Nesse sentido, posicionou-se o Superior Tribunal de Justiça:

[...] Os atos discricionários da Administração Pública estão sujeitos ao controle pelo Judiciário quanto à legalidade formal e substancial, cabendo observar que os motivos embasadores dos atos administrativos vinculam a Administração, conferindo-lhes legitimidade e validade. 2. "Consoante a teoria dos motivos determinantes, o administrador vincula-se aos motivos elencados para a prática do ato administrativo. Nesse contexto, há vício de legalidade não apenas quando inexistentes ou inverídicos os motivos suscitados pela administração, mas também quando verificada a falta de congruência entre as razões explicitadas no ato e o resultado nele contido . ( MS n. 15.290/DF, rel. Min. Castro Meira, 1ª Seção, j. 26.10.2011) (grifos nossos)

[...] A ilegalidade ou inconstitucionalidade dos atos administrativos pode e deve ser apreciada pelo Poder Judiciário, de modo a evitar que a discricionariedade transfigure-se em arbitrariedade, conduta ilegítima e suscetível de controle de legalidade . 5."Assim como o Judiciário compete fulminar todo o comportamento ilegítimo da Administração que apareça como frontal violação da ordem jurídica, compete-lhe, igualmente, fulminar qualquer comportamento administrativo que, a pretexto de exercer apreciação ou decisão discricionária, ultrapassar as fronteiras dela, isto é, desbordar dos limites de liberdade que lhe assistiam, violando, por tal modo, os ditames normativos que assinalam os confins da liberdade discricionária."(Celso Antônio Bandeira de Mello, in Curso de Direito Administrativo, Editora Malheiros, 15ª Edição.)” ( AgRg no REsp 1280729/RJ, rel. Min. Humberto Martins, j. 10.4.2012) (grifos nossos)

[...] Pela Teoria dos Motivos Determinantes, a validade do ato administrativo está vinculada à existência e à veracidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente público aos seus termos. 3. No caso, em harmonia com a jurisprudência do STJ, o acórdão recorrido entendeu indevida a desvinculação do procedimento administrativo ao Princípio da Razoabilidade, portanto considerou o ato passível ao crivo do Poder Judiciário, verbis :"a discricionariedade não pode ser confundida com arbitrariedade, devendo, assim, todo ato administrativo, mesmo que discricionário, ser devidamente motivado, conforme os preceitos da Teoria dos Motivos Determinantes, obedecendo ao Princípio da Razoabilidade." (fls. 153). ( AgRg no REsp 670453/RJ, rel. Min. Celso (grifos nossos)

No mesmo sentido, posicionaram-se os Tribunais Pátrios:

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA. LICENÇA REMUNERADA PARA FREQUÊNCIA EM CURSO DE MESTRADO. DIREITO CONDICIONADO A DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ATO IMOTIVADO. APLICAÇÃO DA TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REMETIDA PARA A FASE DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO (ART. 85, § 4º, II, CPC). 1. Cuida-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Juazeiro do Norte, adversando Sentença proferida pelo douto Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Juazeiro do Norte que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido Liminar, autuada sob o nº. 0109739-93.2015.8.06.0112, ajuizada por Conceição Souza Dantas, em face do Ente ora recorrente, julgou procedente os pedidos formulados na peça inicial, condenando o Município de Juazeiro do Norte a conceder à autora, em caráter retroativo, a licença remunerada para realização de curso fora do Município, pelo período de duração do curso e de comprovada participação pela autora, bem como ao pagamento dos valores correspondentes à remuneração mensal da requerente. 2. De acordo com a Lei Complementar n. 12/2006 do Município de Juazeiro do Norte, a concessão de licença remunerada para a realização de curso fora do Município é um ato discricionário. No caso concreto, nas fls. 34/37, a autora demonstrou possuir os requisitos necessários a concessão do pleito, fato evidenciado pela decisão favorável administrativa em primeiro grau recebida, contudo, o prefeito do Município não homologou tal autorização. 3. Uma vez preenchidos os requisitos para o afastamento remunerado, a Administração Pública só pode se recusar de conceder a licença ao servidor através de ato motivado, explicitando as razões que amparam a negativa, o que não ocorreu, visto que a municipalidade se limitou a afirmar sobre o direito à discricionariedade na concessão da licença e a alegar uma verba orçamentária indisponível não comprovada. Dessa forma, o ato discricionário é ilegítimo, de acordo com a teoria dos motivos determinantes. 4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de n. 0109739-93.2015.8.06.0112, em que são partes as acima relacionadas, ACORDA a 1ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer do recurso e em negar-lhe provimento, nos termos do voto da eminente Relatora, parte integrante deste. Fortaleza/CE, 30 de agosto de 2021.(TJ-CE - AC: 01097399320158060112 CE 0109739-93.2015.8.06.0112, Relator: LISETE DE SOUSA GADELHA, Data de Julgamento: 30/08/2021, 1ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 31/08/2021)

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. LICENÇA DE SERVIDOR PÚBLICO PARA CAPACITAÇÃO. PREVISÃO LEGAL NO ART. 62 DA LEI ESTADUAL 8.261/02 E ART. 67, II, DA LEI 9394/96. REGULAMENTAÇÃO PELO DECRETO ESTADUAL Nº 8.569/03. NEGATIVA POR MEIO DE ATO ADMINISTRATIVO. JUSTIFICATIVA GENÉRICA E ABSTRATA. PRECEDENTES DE DEFERIMENTO EM SITUAÇÕES ANÁLOGAS. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA IMPESSOALIDADE, ISONOMIA, RAZOABILIDADE, SEGURANÇA JURÍDICA E EFICIÊNCIA. APLICAÇÃO DA TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. ATO ILEGAL. SEGURANÇA CONCEDIDA . I Inexistindo a inclusão da Coordenadora CAT/DIREH/SUDEPE no polo passivo da demanda, bem como pedido de gratuidade de justiça, conforme se infere da análise da exordial, não merece conhecimento a prefacial suscitada. II O artigo 62 da Lei Estadual 8.261/02 (que dispõe sobre o Estatuto do Magistério Público do Ensino Fundamental e Médio do Estado da Bahia), na esteira das disposições constantes da Lei de Diretrizes e Bases Educacionais (artigo 67, II, da Lei 9394/96), prevê a concessão da licença para o aperfeiçoamento profissional e valorização dos profissionais da educação III A negativa se deu através de justificativa genérica e abstrata, violando, neste particular, o princípio da motivação, de observância cogente para a Administração quando da prática dos atos administrativos decisórios, notadamente os de natureza discricionária, a exemplo do impugnado no presente mandamus IV Concessão da Segurança para garantir a impetrante o direito à licença vindicada no presente remédio constitucional, para o curso de Mestrado, limitada ao período de 2 (dois) anos. Reiterados precedentes dessa Egrégia Corte de Justiça. ( TJ-BA - MS: 80071354820198050000 , Relator: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO, SEÇÃO CÍVEL DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 08/03/2021) (grifos nossos)

Dessa forma, como bem reconheceu no apelo “, de fato os Convênios Confaz 63/20 e 40/21, aprovado pela Lei Estadual n. 11.243, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2020, autorizam a concessão de isenção na importação do medicamento “Rocurônio”(id. 143567727)

Com efeito, conforme Certidão (id. 143567697) atesta que os débitos estão suspensos devido ao pagamento dos parcelamentos em dia, não há objeção ao reconhecimento da isenção postulada.

Diante de tais circunstâncias, em consonância com parecer ministerial NEGO PROVIMENTO ao Apelo para manter a sentença pelos seus exatos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024